Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do valor do débito, com o cômputo dos pagamentos mensais que estão sendo realizados, com a ressalva de que “Destaco que dos cálculos não deverão incidir juros e correções, porquanto os descontos têm sido mensais com a transferência para conta indicada pelo exequente”. A parte agravante questiona a decisão que tornou imutável o total da dívida, de forma a manter o montante em valor fixo desde a última atualização, em janeiro de 2021, sem incidência de juros e atualização monetária, até a sua eventual quitação mediante os pagamentos mensais decorrente de penhora salarial determinada nos autos. Alega que a decisão configura erro de procedimento, em afronta aos artigos 391, 401 e 404 do Código Civil, resultando em crédito significativamente inferior ao devido, a configurar o dano irreparável, sendo que o devedor persiste em mora enquanto não efetuar o pagamento, também devendo incidir a atualização monetária do saldo devedor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Razão assiste à parte agravante. De início, constata-se que a decisão agravada, nos termos expostos, torna absoluto o valor da dívida desde a sua última atualização, em janeiro de 2021, época em que o montante era de R$ 23.085,74. Desse modo, identifica-se nos autos principais que, em cumprimento à ordem judicial ora agravada, os autos retornaram à Contadoria Judicial em outubro de 2021, ocasião em que o cálculo para atualizar o valor do débito manteve como fixo o montante de R$ 23.085,74, apenas deduzindo os pagamentos realizados pela parte devedora decorrente de penhora salarial, que naquele momento totalizava R$ 2.193,70, para se alcançar como valor devido a quantia de R$ 20.892,04. Identifica-se, portanto, que a não incidência de juros e correção monetária privilegia a parte devedora, que se beneficia de prazo para pagamento sem qualquer atualização do saldo devedor.
V. Contudo, ainda que tenha iniciado a penhora salarial mensal de valores da parte devedora com o intuito de quitar o débito, destaca-se que o artigo 401, I do Código Civil estabelece que purga-se a mora quando o devedor oferece a integralidade da prestação devida, sendo insuficiente o adimplemento de pequenos valores mensais para purgar a mora. Ainda, o artigo 389 do Código Civil expressamente estabelece que: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos”.
VI. Assim, não ocorrendo a quitação integral da dívida, remanesce saldo a ser solvido, de forma que é necessária a atualização do saldo devedor, mediante a incidência dos juros e da correção monetária.
VII. No mesmo sentido: “3. Sobre o valor da dívida parcelada, devem incidir juros e correção monetária, uma vez que apenas o efetivo pagamento cessa a mora do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência de juros de mora e correção monetária durante os descontos mensais do salário da executada Sandra até a quitação da dívida. (Acórdão 1235315, 07206214420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “2. Diante disso, em se tratando de sucessivas constrições realizadas por meio de desconto em folha de pagamento do executado, assiste ao credor o direito de ver contabilizados, sobre o saldo devedor remanescente, mês a mês até a quitação integral da dívida, juros moratórios e correção monetária. Julgados do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1218632, 07033346820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; e “3. Havendo o pagamento parcial do débito pelo devedor, o saldo remanescente deve ser atualizado, como forma de recompor a desvalorização da moeda, enquanto não adimplida totalmente a obrigação.” (Acórdão 1120076, 07075215620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que no cálculo do valor da dívida deve incidir a atualização decorrente dos juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor. Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.